Tribunal: TJMT
Processo: 0006799-75.2008.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ANGELO CARLOS VICARI E OUTRA(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 115039/2016
Data de Julgamento: 22-07-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - USO DE PROCURAÇÃO FALSA - NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO – DANOS A TERCEIROS - ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE TABELIÃES E REGISTRADORES. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - TEMA 777 – CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – CONDENAÇÕES JUDICIAIS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tema: 777, STF.
Resta configurada a responsabilidade civil do Estado por ato praticado por delegatário de serventia extrajudicial, que no exercício de suas funções, não adotou as cautelas necessárias e lavrou documento público falso que foi utilizado para formalizar negócio jurídico de compra e venda posteriormente declarado nulo, acarretando prejuízos financeiros aos autores.
Logo, incide a responsabilidade direta do Estado de Mato Grosso, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
Tratando-se a espécie de condenação de natureza administrativa em geral, a correção se fará na forma dos critérios previstos no item 3.1 do Tema 905 do STJ.
Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

INTERESSADO(S):
ANGELO CARLOS VICARI E OUTRA(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Indenizatória n. 6799-75.2008.8.11.0041 proposta por ÂNGELO CARLOS VICARI e LEDA PICOLI VICARI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ente estatal ao ressarcimento da quantia de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões) de cruzeiros a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, decorrentes de registro público fraudulento.
Não houve recurso voluntário, como certificado a fl. 162.
Nesta instância, conferida vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, veio aos autos parecer emitido pelo Dr. José Basílio Gonçalves, de acordo com os termos da sentença a quo (fl. 166).
Em seguida os autos vieram para reexame obrigatório.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. LEONIR COLOMBO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação indenizatória visando a condenação do Estado de Mato Grosso, ao ressarcimento dos danos materiais e morais decorrentes de procuração falsa lavrada pelo Cartório de Registro Civil e Notas do Distrito da Guia, Comarca de Cuiabá.
Na ação originária, os autores alegaram serem os únicos sócios da extinta empresa Cavil – Comércio e Terraplanagem Ltda.-, a qual quando em atividade adquiriu de Antônio Simplício e esposa, 747 hectares de uma área denominada “Palestina”, localizada à margem esquerda do Ribeirão Coqueiro, até então inserida no Município de Santo Antônio do Leverger, e que atualmente esta localizado nos limites do Município de Juscimeira.
Segundo os autores, com o desmembramento dos municípios, o lote de terras que estava inscrito no Cartório do 5o Oficio da Comarca de Cuiabá, passou a circunscrever-se ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara.
Dizem que na ocasião, ao providenciar o registro do imóvel naquela circunscrição, a empresa ficou impossibilitada, pois o bem já estava registrado sob o n. R-1-1.334, protocolado sob o n. 4.106, de 11/05/82, do Livro B, em nome de Ariovaldo Roque Quintana, Marly Gebara Quintana e Ivon dos Santos Ribeiro e esposa Ana Aparecida Quintana Ribeiro.
Noticiaram, então, que diante do episódio, ingressaram com medida judicial, objetivando a anulação do ato jurídico contra aqueles que figuravam como proprietários do lote de terras no registro de imóveis e arguiram a falsidade do instrumento procuratório público utilizado para a compra e venda do bem.
Informaram que naquele processo foi declarada a falsidade do instrumento público lavrado no Cartório do 5o Oficio – 2o Circunscrição Imobiliária de Cuiabá -, que outorgou poderes a terceiros para transferir o domínio do imóvel para a empresa Cavil – Comercio e Terraplanagem Ltda. Consequentemente, o instrumento de compra e venda das terras foi declarado nulo, e por isso insuscetível de gerar qualquer efeito.
Alegaram que diante das consequências advindas da declaração de nulidade do instrumento procuratório, ingressaram em juízo com a presente ação indenizatória para pleitear o ressarcimento pelo Estado dos prejuízos decorrentes do ato ilícito praticado pelo Tabelião.
O juízo a quo julgou procedentes os pedidos ante a constatação do ato ilícito praticado e da responsabilidade civil do Estado em ressarcir os autores pelos danos oriundos de ato jurídico nulo praticado pela Serventia Extrajudicial.
Eis os fundamentos do decreto judicial, in litteris.
[...] Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta [...]em virtude da declaração de falsidade do instrumento procuratório outorgado por Antônio Lidovico Brito e sua esposa Valdivina Rodrgues Brito à Oscar Kraemer Filho, lavrado às fls. 77, do livro 01-P do Cartório de Registro Civil e Notas do Distrito da Guia, comarca de Cuiabá/MT (fls. 45/48), por meio de decisão judicial nos autos no 528/2003 da 2a Vara Cível da comarca de Jaciara/MT.
No caso em exame, os titulares do domínio não outorgaram o instrumento de mandato originário, que por sucessivos substabelecimentos, culminou com a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda na cidade de Moreira Salles, comarca de Goiocerê, figurando como outorgantes o Sr. Antonio Simplicio Souza, que juntamente com sua esposa, Sra. Joana Basso de Souza teria transferido o domínio do imóvel à empresa CAVIL – Comércio e Terraplanagem Ltda., lavrada às fls. 32/33vo, do livro no 34-D, das notas do Cartório do 5o Ofício – 2a Circunscrição Imobiliária em Cuiabá/MT (fls. 39/43).
Inicialmente, cabe pontuar que certo é que um dos responsáveis é a Serventia que lavrou o instrumento. [...] Portanto, no caso em tela, não há dúvida da responsabilidade da serventia.
Não é de se olvidar que em caso de danos causados por pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos a responsabilidade é objetiva, independendo, pois, da demonstração de dolo ou culpa do tabelião, conforme dispõe o § 6o do art. 37 da Constituição Federal.
Sendo objetiva a responsabilidade do ente público, por força do art. 37, § 6o da Constituição Federal, a demonstração do dano e a do nexo causal torna certa a obrigação, mesmo que subsidiária, de indenizar os prejuízos sofridos pelos compradores de imóvel em decorrência de procuração pública falsa que culminou na lavratura escritura de compra e venda. O Estado só se eximiria da responsabilização se provasse a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro diverso do delegatário, ou o caso fortuito ou de força maior, circunstâncias que não ocorrem no caso.
[...] Assim, merece prosperar em parte dos pedidos formulados pelos Autores. ISTO POSTO, rejeito a preliminar de prescrição, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelos Autores a fim de condenar o Réu ao ressarcimento do valor de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), consoante escritura pública de compra e venda de fls. 39/43, aplicando-se juros de 6% (seis por cento) ao ano a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela, até o advento da Lei n.o 11.960/09, e juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pela TR a partir de então.
O cálculo da conversão do respectivo valor para moeda corrente nacional (Real), bem como aplicação da correção monetária e juros deve ser realizado em fase de cumprimento de sentença.
Quanto a indenização por danos morais, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros moratórios 6% (seis por cento) a.a e correção monetária pelo IPCA a incidir a partir desta data.
Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/15[...]

Pois bem.
Os autores, ora interessados, estão a imputar, ao Estado de Mato Grosso, a responsabilidade pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados decorrente do negócio jurídico de compra e venda de um lote de terras, que lhes teria sido alienado com uso de procuração falsa lavrada pelo Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá-MT.
O instrumento público fraudulento foi lavrado e teve o reconhecimento de firma realizado pela citada Serventia Extrajudicial.
De fato, ficou comprovado por meio de ação judicial (Autos n. 528/2003 da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT) que o ato praticado pela Serventia -, Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, era nulo, eis que eivado pela falsidade e que a utilização da procuração pública falsa ensejou o prejuízo narrado pelos autores que desembolsaram à época do negócio jurídico, a importância de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões) de cruzeiros, na compra de um lote de terras cujo vendedor carecia de poderes legítimos para alienar o bem.
Nesse aspecto, tem-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva e advém do fato de que os notários, tabeliães e oficiais de registros são profissionais para os quais o Estado delega o exercício da atividade notarial e registral, consoante se infere do art. 3o, da Lei n. 8.935/94, in verbis.
Art. 3o Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Portanto, agem em nome do Estado, eis que, desenvolvem atividade eminentemente pública.

Nesse contexto, tratando-se de responsabilidade civil dos entes da Administração por atos praticados por seus agentes a terceiros, a regra é a responsabilidade objetiva, que dispensa a comprovação da culpa. Essa é a determinação contida no art. 37, paragrafo 6o, da CF/88, inclusive, tal orientação, alcançou o sistema de repercussão geral, restando pacificada no Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 842846 (Tema 777), cujo mérito foi recentemente julgado convalidando o entendimento pela responsabilidade estatal por atos praticados por cartorários, vejamos:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE.
1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).
2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.
3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.
4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Rela. Mina. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.
5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6o, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei no 8.935/94.
6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6o, CRFB/88).
7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei no 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.
9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.
10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.
11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.(RE 842846, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019)

Logo, como pacificado pelo Pretório Excelso, tratando-se os serviços notariais e de registro de prerrogativa exclusiva do Estado apesar de ser exercido em caráter privado, por delegação, o poder público responde objetivamente pelos atos por eles praticados no exercício de suas funções, que venham a causar danos a terceiros, reservando ao ente o dever de regresso contra o notário, no termos do art. 22 da Lei n. 8.935/94 e art. 28 da Lei 6.015/73[1]
Delineada essas premissas, eis o caso em pauta, onde os autores foram prejudicados por ato do Titular da 5o Serventia desta Capital , que, no exercício de suas funções, não adotou as cautelas necessárias e lavrou documento público falso que foi utilizado para formalizar negócio jurídico de compra e venda posteriormente declarado nulo, acarretando prejuízos financeiros aos autores, ora interessados.
Logo, incide a responsabilidade direta do Estado de Mato Grosso, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
Assim, agiu com acerto o juiz singular ao condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento dos danos material e moral experimentados pelos autores, ora interessados.
O dano material, à evidencia, se configurou pelo fato de ter sido desembolsado recursos financeiros dos adquirentes, para a compra de um imóvel cujo negócio foi posteriormente declarado nulo, por fraude, sem a restituição da quantia paga.
Quanto ao valor do dano material, foi esta fixado na quantia referente ao desembolsado pelo pagamento dos lotes, que à época correspondia ao montante de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões) de cruzeiros, devidamente comprovados conforme Escritura Pública de fls. 39/41.
Por sua vez o dano moral se perfectibiliza pelo fato de os donos da empresa compradora do imóvel perder o investimento amealhado por longo período, frustrando- lhes a expectativa pela aquisição do tão sonhado patrimônio que seria utilizado para expandir os seus negócios e ao final se viram sem o dinheiro e sem as terras.
Essa situação é de gravidade singular pelo fato de gerar instabilidade emocional e sofrimento, agravadas notadamente quando decorre de circunstâncias totalmente alheias à vontade dos até então proprietários, que se viram num piscar de olhos sem recursos e sem o bem, situação esta para a qual o Estado contribuiu decisivamente, por meio da conduta ilícita praticada por agente que tinha delegação para agir em seu nome.
Nesse sentido, cito precedente do STJ, vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO NOTARIAL. PROCURAÇÃO FALSA. LIBERAÇÃO FRAUDULENTA DE VEÍCULO APREENDIDO. APELO NOBRE INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C SEM A INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO MARANHÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A demonstração do dissenso interpretativo suscitado aperfeiçoa-se, tão somente, a partir da comparação analítica entre os julgados apontados como paradigmas e aquele que se pretende ver reformado; sendo imprescindível a similitude fática dos casos confrontados e a indicação do dispositivo legal objeto da interpretação controvertida, o que não se verifica nos autos.
2. Acrescente-se que o Apelo Nobre está deficientemente fundamentado, porquanto o agravante não indicou expressamente qual dispositivo legal teria sido contrariado pelo acórdão recorrido a fim de demonstrar eventual divergência pretoriana. Tal circunstância consubstancia deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual não pode ser conhecido o Recurso Especial. Incide, por analogia, a Súmula 284 do STF.
3. Verifica-se que o valor arbitrado fora determinado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 4. Desse modo, a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa in casu diante da quantia fixada pelo juiz sentenciante e mantida pelo Tribunal a quo em R$ 8.000,00.
5. Agravo Interno do ESTADO DO MARANHÃO a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 812.550/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 13/03/2018)

Quanto ao valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil) reais, analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência desta colenda Câmara Julgadora em hipóteses semelhantes, tem-se que o valor fixado pelo juízo a quo se mostra a justo e razoável, na medida em que propicia a vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, ou se afaste do caráter repressivo e pedagógico a inerente à reparação.
Apenas quanto à atualização dos créditos, a sentença sob reexame merece pequenos reparos.
É que quando do arbitramento da forma de correção dos valores, ainda pendida de julgamento o RE n. 870.947-SE (TEMA 810), em que se discutiam os índices a serem aplicados.
Além disso, com o julgamento em definitivo do sobredito recurso extremo, consolidou-se o tema 905 do STJ, que teve o entendimento de que nas ações judiciais por danos materiais e morais, tratando-se a espécie de condenação de natureza administrativa em geral, a correção se fará na forma dos critérios previstos no item 3.1, senão vejamos:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Ante o exposto, RETIFICO EM PARTE a sentença em remessa necessária apenas quanto aos índices de juros de mora e correção monetária, cuja importância devera ser corrigida conforme o Tema 810 do STF e 905 do STJ, para condenações judiciais de natureza administrativa em geral..
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 28. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro. Parágrafo único. A responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que cometerem” .